Tribunal: STF
Processo: ARE 1350419
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Após ter negado seguimento aos presentes AREs interpostos por Valdir da Silva Costa, Ana Caldeira Silva e Weuber Sandro da Silva (eDOC 113, p. 1-6; DJe 4.11.2021), Aroldo Nunes de Oliveira, em 16.11.2021 (eDOC 124, p. 1-8), “requer seja reconhecida a incidência da prescrição da pretensão punitiva de todas as imputações que remanesciam” contra si, “notadamente, às relativas aos arts. 155, §4º, II e IV do CPB; e, art. 158, § 1º do CPB, revogando-se também todos os demais efeitos da condenação.” 



    Preliminarmente, acentue-se que a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; dentre outros; recentemente: ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.”



    Ante o exposto, nada há que prover.



    Certifique a Secretaria Judiciária/STF o trânsito em julgado da citada decisão (eDOC 113, p. 1-6), diante da inexistência de recurso interposto pelos recorrentes em epígrafe, conforme andamento processual deste feito. Após, baixem os autos, sem maiores delongas. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente